Tribunal: TJDFT
Processo: 0742479-73.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS). CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETERIÇÃO DE NOMEAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 76959586). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a desistência tácita do candidato classificado em 8o lugar configurou vaga remanescente, devendo a Administração convocar o próximo candidato na ordem classificatória, sob pena de preterição arbitrária. Aduz que que a omissão da Administração em nomeá-la configura preterição arbitrária e imotivada, nos moldes do Tema 784 do STF. Assevera que a desistência de candidatos nomeados gera direito subjetivo à nomeação dos seguintes, observada a ordem de classificação. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecido seu direito subjetivo à nomeação e determinada sua imediata convocação para o cargo de Agente Comunitário de Saúde.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 76959588).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia cinge-se em verificar se a recorrente, classificada em 9o lugar na lista de candidatos hipossuficientes (fora do número de vagas imediatas previstas no edital), possui direito subjetivo à nomeação em razão da desistência tácita do candidato classificado em 8o lugar.
III. Razões de decidir
6. O STF, em repercussão geral, Tema 784, fixou a seguinte tese: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 7. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1-Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima." (RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016).
7. O STJ, em observância ao posicionamento pacífico do STF, possui entendimento assente de que "os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação" e que "não há direito líquido e certo à nomeação o candidato aprovado em concurso público em cadastro de reserva, (...) pois a ampliação do número de vagas não compele à administração ao seu provimento, e segundo o entendimento do STJ, o preenchimento dessas novas vagas está submetido à discricionariedade da Administração Pública, de sorte que os candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital remanescem com mera expectativa de direito e não direito subjetivo à nomeação.", consoante do RE 598.099/MS, julgado pelo Supremo Tribunal Federal" (STJ. 1a Turma. AgRg no RMS 38.892/AC, Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16/4/2013).
8. Depreende-se, portanto, que o direito subjetivo à nomeação ocorrerá nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previstas no edital; ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.
9. No caso dos autos, conforme se extrai da documentação juntada e das informações prestadas pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, o concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS) previu: - 102 vagas imediatas no total; - 5 vagas imediatas para candidatos hipossuficientes; - Formação de cadastro de reserva. A recorrente foi classificada em 9o lugar, ou seja, fora do número de vagas imediatas previstas no edital (5 vagas). Foram nomeados candidatos até a 8a posição, sendo que o 8o colocado não tomou posse no prazo legal, tendo sua nomeação tornado sem efeito.
10. A desistência de candidato nomeado não converte automaticamente a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação quando o candidato subsequente estava originalmente classificado fora do número de vagas previstas no edital.
11. No caso, não restou comprovado nos autos a) a nomeação de candidato em posição inferior à da recorrente; b) a abertura de novo concurso durante a validade do certame; c) a contratação temporária para exercício das mesmas funções; d) qualquer outro comportamento da Administração que revelasse a inequívoca necessidade de nomeação imediata da recorrente.
12. A recorrente não logrou demonstrar, de forma cabal, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, requisito essencial estabelecido pelo STF no Tema 784.
13. A mera desistência de candidato anteriormente nomeado não caracteriza, por si só, preterição arbitrária e imotivada, especialmente quando ainda subsiste prazo de validade do concurso e a Administração mantém discricionariedade para decidir sobre o momento oportuno das nomeações, respeitada a ordem classificatória.
14. As substituições decorrentes de nomeações tornadas sem efeito não se operam de forma automática, estando sujeitas ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, desde que observado o período de vigência do certame
15. Assim, ante a aprovação fora do número de vagas previstas em edital e diante da inexistência de comprovação de preterição em sua nomeação, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
IV. Dispositivo e tese
16. Recurso conhecido e improvido.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.